Tribunal: TJDFT
Processo: 0732531-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732531-60.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JORGE EDSON DE SOUZA FERREIRA APELADO: NILZA FERNANDES BARBOSA D E S P A C H O Vistos, etc., Verifica-se dos autos que o recorrente pede, em suas razões de apelação, a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Não obstante, observa-se que que não houve o pedido de gratuidade de justiça no juízo de origem, assim como no AGI n 0738251-11.2022.8.07.0000 foi deferida a gratuidade expressamente apenas para aquele recurso. Ainda, não consta no pedido a declaração de hipossuficiência no presente recurso e muito menos a demonstração da situação econômica atual do apelante Desse modo é sabido que o pedido de gratuidade de justiça poderá ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em sede recursal. Ademais, se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo (art. 99, § 1o, do CPC). Posto isso, considerando que o julgamento acerca do mencionado pedido de gratuidade de justiça refletirá no conhecimento do recurso e a fim de aferir se a parte requerente se adéqua à condição de hipossuficiente, a que se referem o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal - CF e dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil - CPC, concedo, ad cautelam, o prazo de 15 (quinze) dias junte a declaração pertinente, assim como para que o apelante comprove robustamente sua atual situação financeira [especialmente extratos bancários dos últimos 3 (três) meses (de TODAS as instituições financeiras que possui contas), comprovantes de pagamentos de despesas cotidianas, inclusive de eventuais dependentes, etc.], juntamente com outros documentos que julgar pertinentes, sob pena de indeferimento do benefício da justiça gratuita. Após, façam-se conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator